Tribunal: TJDFT
Processo: 0708757-31.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. VALOR DO CRÉDITO PRETENDIDO. TERMO INICIAL. VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA. MORA EX RE.
1. Nos termos dos incisos I, II e III do § 2o do artigo 700 do Código de Processo Civil, cabe ao autor instruir o feito monitório com o valor atualizado do débito.
2. A mora configura-se ex re, ou seja, decorre do simples vencimento da obrigação, nos termos dos artigos 394 e 397, caput, do Código Civil, sendo devidos juros de mora a partir de seu vencimento.
3. Negou-se provimento ao recurso.